Tribunal: STF
Processo: ARE 1295908
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (fls. 25-27, Vol. 17):
    “ADMINISTRATIVO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO FEDERAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS. ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR DE SAÚDE. REDE PRIVADA. TABELA DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES. REVISÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RESGATE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. 
    I — Hipótese de controvérsia acerca da plausibilidade de revisão dos valores constantes da "Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde — SUS", para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro contratual em razão de atuação de unidade hospitalar privada em sede de assistência complementar à saúde. 
    II — Legitimidade passiva da União Federal, para a demanda de revisão de valores constantes da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do SUS, para o fim de resguardar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pela atuação de unidade hospitalar privada na assistência complementar à saúde, levando-se em consideração que o responsável pela fixação dos valores para a remuneração dos serviços e dos parâmetros de cobertura assistencial é a direção nacional do Sistema Único de Saúde — SUS, representado pelo órgão ministerial respectivo — Ministério da Saúde, conforme dispõe a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
    III — Reconhecida a discrepância entre os valores pagos pela União, com base na Tabela de Procedimentos do SUS, pelos serviços de saúde prestados por unidades hospitalares privadas, em sede de assistência complementar, e os valores recebidos pela União, quando, em situação oposta, a rede pública presta serviço a pacientes e/ou dependentes beneficiários de planos de saúde da rede privada, ocasião em que as operadoras de saúde devem proceder ao ressarcimento, porém com base na Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos — TUNEP, elaborada pela Agência Nacional de Saúde, merece amparo o pleito de revisão de valores. 
    IV — A conclusão levada a efeito na sentença foi pela procedência do pleito inicial, determinando à União Federal que promova, em relação ao autor, a revisão da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde — SUS, tendo como base a tabela do serviço público reembolsado, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, condenando, ainda, a ré a ressarcir ao autor os valores pagos a menor nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação. 
    V — 'Constatada, como no caso, a flagrante discrepância entre os valores previstos na "Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos — TUNEP" — elaborada pela Agência Nacional de Saúde Complementar — ANS para uniformização dos valores a serem ressarcidos ao SUS pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde — e aqueles constantes da "Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde — SUS", impõe-se a uniformização de tais valores, de forma que, para um mesmo procedimento médico, no âmbito do SUS, o pagamento devido às unidades hospitalares que o realizaram se realize pelo mesmo montante cobrado às operadoras de planos privados de assistência médica, prestigiando-se, assim, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia de tratamento e da segurança jurídica." (AC 0036162-52.2016.4.01.3400/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, JULG. 22/08/2018.) 
    VI — Como a União, ao cobrar serviços que paga pelo SUS, utiliza tabela distinta com valores superiores, também deve pagar aos hospitais e médicos pelo valor mais alto, já que a Administração Pública não pode visar ao lucro. 
    VII — Além de contemplado pelos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, o pleito da parte autora ampara-se sob a norma inscrita na Lei Orgânica da Saúde, n. 8.880/90, que preceitua a observância da manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato assim como da necessidade de fundamentação das regras de estabelecimento dos critérios e valores para a remuneração dos serviços, por meio de demonstrativo econômico-financeiro, apto a garantir a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados, fundamentos que afastam os demais argumentos recursais, na invocação da cláusula de reserva do possível, bem como de princípios orçamentários, diante da magnitude dos princípios constitucionais abordados, no trato do direito fundamental à saúde, consagrado na Constituição da República (art. 196). 
    VIII — Embora, em princípio, o pleito de revisão dos valores constantes da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do SUS, para o fim de se equacionar o desequilíbrio econômico-financeiro, instalado em sua relação contratual com a União, não prescinda da realização de prova pericial, deve ser mantida a r. sentença, dado que a postergação dessa prova para o momento da liquidação atende à adequada prestação jurisdicional, além de não ter havido em recurso objeção a tal comando. 
    IX — Apelação da União e reexame necessário a que se nega provimento. Honorários recursais que ora se acrescem em 1% ao valor fixado na sentença, a teor do art. 85, § 11, do CPC/2015.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 7, Vol. 19).
    No apelo extremo (fl. 31, Vol. 19), alega-se, com fundamento no art. 102, III, “a”, violação aos arts. 197; 198; e 199, § 1º, da Constituição de 1988, sustentando, em síntese, que (a) “a União, em decorrência do princípio da descentralização, não celebra contrato com prestadores de serviços, cabendo tal atribuição aos gestores municipais e estaduais” (fl. 31, Vol. 19), razão pela qual não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, defendendo, ainda, a necessidade de formação de litisconsórcio necessário com outros entes federativos; (b) “o serviço de saúde, não obstante seja de interesse público, é livre à iniciativa privada, que tem a faculdade de atender pacientes pelo SUS ou não” (fl. 35, Vol. 19); (c) “o prestador de serviços conveniado/contratado ao SUS não é remunerado única e exclusivamente pelos valores da Tabela SUS, considerando os diversos benefícios fiscais que dispõe em razão da natureza de sua atividade” (fl. 35, Vol. 19); e (d) “falta previsão legal para aplicação da Tabela TUNEP na remuneração de prestação de serviços ao SUS” (fl. 35, Vol. 19).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao argumento de que a hipótese dos autos trata de ofensa reflexa à Constituição Federal. Ainda, aplicou o óbice previsto na Súmula 282/STF (fls. 1-2, Vol. 22).
    No Agravo, a parte Agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada (fl. 25-39, Vol. 22).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem, com respaldo na Lei 8.080/1990, decidiu que o ente federal ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 
    A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 30-31, Vol. 17):
    “ Cinge-se a controvérsia dos autos à plausibilidade da revisão dos valores constantes da "Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde — SUS", para manutenção do equilíbrio financeiro na atuação de unidade hospitalar na assistência complementar de saúde. 
    2. Inicialmente, examino as questões preliminares, arguidas pela União, de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio necessário com os outros entes federativos, sob o argumento de que, respectivamente, em decorrência do princípio da descentralização, não celebra contrato com prestadores de serviços, cabendo tal atribuição, e, portanto, responsabilidade pelos fatos advindos da contratação, aos gestores municipais e estaduais; e de que o Estado do Ceará e o Município de Fortaleza devem compor o polo passivo, tendo em vista que poderão sofrer prejuízos financeiros no caso de eventual não provimento do recurso.
    3. Em que pesem seus argumentos, não prosperam as insurgências preliminares da União, uma vez pacífico o entendimento jurisprudencial, tanto no que diz respeito à sua legitimidade para compor o polo passivo da lide, quanto no que se reporta à possibilidade de compô-lo isoladamente, sem a necessidade de citação na qualidade de litisconsortes, dos demais entes. 
    4. Com efeito, tratando a questão de fundo posta a julgamento de revisão de valores constantes da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do SUS, e, levando-se em consideração que o responsável pela fixação dos valores para a remuneração aos serviços e os parâmetros de cobertura assistencial é a direção nacional do Sistema Único de Saúde — SUS, as preliminares arguidas pela União são de todo esvaziadas no confronto com o que dispõe a Lei n 8.080, de 19 de setembro de 1990, que disciplina a Participação Complementar da iniciativa privada no serviço de assistência à saúde, e a intitula representante da direção nacional de saúde, por meio do órgão ministerial respectivo, consoante os excertos:
    "Art. 9° A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: 
    I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; 
    II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretarie de Saúde ou órgão equivalente; e 
    III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgãos equivalente." 
    "Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. 
    Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público. 
    Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS). 
    Art. 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 
    § 1° Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração aludida neste artigo, a direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados.
    § 2° Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. 
    § 3° (Vetado). 
    5. Em exercendo a função de direção nacional do Sistema Único de Saúde o referido órgão ministerial, conforme disposto no art. 9° da Lei 8.080/90, a legitimidade passiva para a demanda é da União Federal, pessoa jurídica a cuja personalidade se vincula o órgão Ministerial, não cabendo, no caso, a menção a litisconsórcio necessário, pois este, se observado, estaria restrito ao âmbito facultativo. “ (grifo no original)
    Para divergir dessa conclusão, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do presente apelo. 
    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 34-35, Vol. 17):
    “9. A r. sentença, portanto, concluiu pela procedência do pleito inicial, determinando à União Federal que promova, em relação ao autor, a revisão da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde — SUS, tendo como base a tabela do serviço público reembolsado, a ser apurado em liquidação de sentença, condenando, ainda, a ré a ressarcir ao autor os valores pagos a menor nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação. 
    10. Com efeito, ao utilizar-se a União de Tabelas distintas, para pagamento aos hospitais e para o próprio ressarcimento — pois toma por base a Tabela SUS para pagamento pelos serviços de saúde prestados por unidades hospitalares privadas, em sede de assistência complementar, e, para ressarcimento dos seus cofres, quando, em situação oposta, a rede pública presta serviço a pacientes e/ou dependentes beneficiários de planos de saúde da rede privada, cobra das operadoras de saúde com base na Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos — TUNEP, elaborada pela Agência Nacional de Saúde, viola princípios constitucionais, a exemplo da isonomia e da razoabilidade.
    11. À luz do princípio da isonomia, se a União cobra valores mais altos do que os que paga, pelos mesmos serviços, reconhece que os valores por ela pagos à rede privada não remuneram com justeza os serviços prestados, devendo pagar aos hospitais e médicos igual valor.
    12. Diferentemente da administração privada, a Administração Pública não pode visar ao lucro, porém, no particular, atendimento às necessidades de saúde da população. Assim, se, ao pretender se ressarcir dos planos de saúde pelo que ela (União) pagou, via SUS, aos hospitais, cobra valor acima da Tabela SUS, obviamente, deve utilizar, ao pagar os procedimentos médicos aos nosocômios, não mais pela Tabela SUS, porém, pela Tabela TUNEP, pois ela mesma conclui que os serviços médico-hospitalares valem tais cifras.
    13. Relevante o recorte da legislação de regência, no que pertinente à lide.
    14. O regime de participação complementar da iniciativa privada na assistência à saúde é comando constitucional, art. 199, § 1°, da CF/88, assim como é previsto na Lei Orgânica da Saúde, n. 8.880/1990, consoante os excertos:
    (…)
    16. Assim, diante da legislação de regência, note-se que o pleito da parte autora, de revisão dos valores constantes da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do SUS, para o fim de se equacionar o desequilíbrio econômico-financeiro instalado em sua relação contratual com a União, no âmbito da prestação de assistência complementar à saúde, além de estar contemplado pelos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, encontra amparo na norma inscrita na Lei Orgânica da Saúde, que preceitua a observância da manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, assim como a necessidade de fundamentação das regras de estabelecimento dos critérios e valores para a remuneração dos serviços, por meio de demonstrativo econômico-financeiro, apto a garantir a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados”.
    Como se vê, além de a matéria se restringir ao âmbito infraconstitucional, o que impossibilita sua revisão em sede de recurso extraordinário, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ART. 32 DA LEI 9.656/1998. CONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR APRECIADA PELO PLENÁRIO. JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS CAUSAS SOBRE IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TABELA TUNEP. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I A existência de decisão em controle abstrato, na qual a medida cautelar foi indeferida, não impede o julgamento de outros processos sobre idêntica controvérsia. Precedentes. II A jurisprudência desta Corte ratificou a tese da constitucionalidade do art. 32 da Lei 9.656/1998. Precedentes. III A verificação da adequação de utilização da tabela TUNEP aos valores a serem ressarcidos ao SUS demanda o reexame de normas infraconstitucionais. Assim, a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. IV Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. V Embargos de Declaração rejeitados.” (RE 593.576-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 4/6/2010)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CONDIÇÕES PARA O RESSARCIMENTO DO VALOR DEVIDO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. Ao fundamentar sua decisão, o órgão judicante não é obrigado a rebater todas as teses apresentadas, sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu convencimento. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível recurso extraordinário quando a análise da questão invocada depender do exame prévio de norma infraconstitucional. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 595.825-AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/10/2010)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI N. 9.656/98: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA TABELA ÚNICA NACIONAL DE EQUIVALÊNCIA DE PROCEDIMENTOS - TUNEP. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O julgamento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade autoriza o exame dos recursos sobre a controvérsia nela debatida.” (RE 516.680-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/10/2010)
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.294.440, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 9/11/2020; e AI 761.949-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 5/10/2012; e AI 653.486, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 28/8/2007.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente